Tribunal: STF
Processo: ARE 1342675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Pomerode em face de decisão proferida em sede de Embargos Infringentes, a qual manteve a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual (Vol. 2, fl. 38).



    No RE (Vol. 2, fl. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Pomerode alega que, ao extinguir a cobrança de dívida ativa, por entendê-la como de baixo valor com base em lei estadual, o Juízo de origem violou os artigos 1º, II; 2º; 5º, XXXV; 18; e 150, I, e § 6º, da Constituição, bem como a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmada no julgamento do Tema 109 da Repercussão Geral (RE 591.033/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE). 



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) ausente o prequestionamento dos artigos apontados como violados, o que atrai o óbice previsto nas Súmulas 282/STF e 356/STF; (b) o recorrente deixou de impugnar os dispositivos legais que fundamentaram decisão recorrida, o que leva a incidência, ao caso, da Súmula 283/STF; (c) a análise da controvérsia acerca da extinção da execução fiscal em razão do valor irrisório do débito envolveria análise da legislação local aplicada ao caso (Lei Estadual 14.266/07, Súmula 22 do TJSC e artigo 2º, § 3º, da Resolução do Conselho da Magistratura n. 2/2008), de modo a aplicar o entendimento fixado na Súmula 280/STF (Vol. 2, fl. 148); (d) a análise da controvérsia implicaria a prévia discussão de normas infraconstitucionais, de modo que a suposta mácula, caso existente, configuraria ofensa meramente indireta ao texto constitucional.



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares, sustentando, ainda, a aplicação, ao caso, do Tema 109 (Vol. 2, fl. 156).



    É o relatório. Decido.



    Em primeiro lugar, diferentemente do que sustenta o recorrente, a extinção da execução fiscal não se deu com base, pura e simplesmente, na aplicação de parâmetros da legislação estadual. 



    Vejamos os seguintes trechos da sentença que julgou os embargos infringentes: 



    “Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em 2010, ao julgar o Tema 109 de repercussão geral, fixado a tese de que "Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária", a extinção teve por base, além da Lei Estadual 14.266/07, a Súmula 22 do TJSC, o artigo 2°, § 3°, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como a falta de interesse de agir do Município de Pomerode. 



    Há, ainda, que se ater à evolução legal do tema. Por ocasião do julgamento do Tema 109 pelo STF, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida além do ajuizamento da execução fiscal. 



    Veja-se que esse foi um dos fundamentos centrais utilizados pela Relatora, Ministra Ellen Gracie: 



    (...) 



    Todavia, a Lei 12.767/12, vigente desde 28/12/2012, entre outros, passou a autorizar a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. 



    A questão, inclusive, chegou ao Tribunal da Cidadania, que afetou o recurso como repetitivo, sendo cadastrado com o Tema Repetitivo 777, o qual foi julgado em 28/11/2018, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".



    Portanto, hoje em dia a Fazenda Pública dispõe dessa importante ferramenta de coerção para satisfação de seus créditos. 



    Mas não é só. 



    A extinção, no caso em análise, não importa em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175 do CTN), sendo possível o protesto da CDA enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma ação executiva. 



    Basta, portanto, que a Fazenda Pública se organize de modo a otimizar a busca da satisfação do crédito tributário, demonstrando que, de fato, possui interesse de agir, o que pode ser feito mediante a reunião com outros débitos contemporâneos ou posteriores que justifiquem o custo da demanda, ou mesmo com a comprovação de que o não ajuizamento poderá ensejar a prescrição do crédito. 



    Não se poder perder de vista que um processo tem custos, o que exige racionalidade, até para que se atenda aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência que regem o processo (CPC, art. 8°). 



    Veja-se que, de acordo com levantamento feito pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ no ano de 2011, o custo médio do processo de execução fiscal em trâmite na Justiça Federal seria de aproximadamente R$ 4.368,00 e R$ 1.854,23. De acordo com esse estudo, "Em linhas gerais, o primeiro valor reflete o custo ponderado da remuneração dos servidores envolvidos no processamento da execução fiscal ao longo do tempo em que a ação tramita; o segundo valor reflete o custo da remuneração destes servidores em face do tempo operacional das atividades efetivamente realizadas no processo, acrescido do custo fixo (despesas de capital e custeio) estimado em R$ 541,11. A diferença entre os dois valores explicas-e pelo fato de que os custos agregados pelo tempo em que o processo permanece parado e pela mão de obra indireta, embutidos no primeiro valor, são excluídos do segundo." 



    Pra se ter uma ideia, na época da pesquisa o valor do salário mínimo era R$ 540,00. Ou seja, uma execução fiscal custava quase quatro ou oito vezes mais que o valor de piso do salário nacional. 



    Não é necessário grande raciocínio para se concluir que atualmente o valor de uma execução fiscal é bem maior, mesmo nesta Justiça Estadual, dada a inflação e outros fatores econômicos. 



    Diante desse contexto, é evidente que, "[...] caso o credor insista na continuidade do feito, o dispêndio imediato com o prosseguimento da presente execução para os cofres do município apelante (adiantamente das custas processuais) seria possivelmente superior ao próprio valor executado, sobretudo quando não se tem a certeza da satisfação desses valores ao final. Ao judiciário também cabe ponderar diante de tais situações, inclusive, na tentativa de preservar as contas públicas e o interesse da coletividade representada pelo credor, já que, em princípio, não há proveito algum no dispêndio de verba pública que sequer alcança o importe executado." (Apelação Cível n. 0907675-38.2014.8.24.0039 de Lages. Relator Pedro Manoel Abreu, j. em 11/07/2019). 



    Por todos esses motivos, rejeito os presentes embargos infringentes.”



    Portanto, não é caso de aplicação da tese de julgamento do Tema 109 da repercussão geral (Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária), pois, conforme demonstrado acima, os parâmetros da norma estadual não são o fundamento exclusivo para extinção da execução fiscal. 



    Passo à análise da admissibilidade do RE. 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Efetivamente, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Neste sentido, citem-se os seguintes precedentes desta CORTE: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO EXECUTADO. ART. 8º DA LEI 12.514/11. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Tem natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à extinção da execução fiscal de créditos de conselho de fiscalização profissional em função do valor irrisório do débito executado, decidida que foi pelo Tribunal de origem à luz do art. 8º da Lei 12.514/11. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543- A do CPC.” (RE 774.458 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2014) 



    “TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 611.213 RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2010) 



    No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.262.790, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/8/2020; RE 1.262.681, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/7/2020; RE 1.101.579, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018, entre outras. 



    De outro lado, o Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 292 (RE 611.231-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 27/8/2010), afastou a repercussão geral da matéria em que se debatia a “extinção de execução fiscal da União por falta de interesse de agir, em razão do valor irrisório do débito, com base em legislação federal”, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado: 



    “TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Por fim, a análise da pretensão demandaria o exame de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual 14.266/2007, Súmula 22/TJSC e artigo 2º, § 3º, da Resolução do Conselho da Magistratura 2/2008), incidindo, na hipótese, o óbice previsto na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente